Tribunal: TJES
Processo: 0000887-81.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-81.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANBRASIL GRANITOS DO BRASIL SA

APELADO: AUTO POSTO PEDRA DO POMBAL LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL. RELAÇÃO COMERCIAL HABITUAL ENTRE AS PARTES. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa que busca a reforma da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de duplicata mercantil protestada e afastando a alegação de ato ilícito.

A recorrente sustenta que o débito não foi contraído por pessoa autorizada, atribuindo a transação a terceiro que, segundo afirma, não possuía poderes para representá-la. Alega, ainda, que não há prova da efetiva entrega do produto correspondente à duplicata protestada.

O recorrido defende a legitimidade da cobrança, afirmando que as transações comerciais entre as partes eram habituais e realizadas há anos por intermédio do mesmo representante, sem qualquer impugnação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em determinar: (i) se a duplicata protestada representa débito válido e exigível da recorrente; (ii) se a relação comercial entre as partes justifica a aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva; (iii) se o protesto do título configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A duplicata mercantil é título causal, sendo válida desde que lastreada em negócio jurídico subjacente. O conjunto probatório demonstra que as transações eram recorrentes e realizadas pelo mesmo representante, sem impugnações anteriores, caracterizando anuência tácita da apelante e aplicabilidade da teoria da aparência.
6. A ausência de contestação prévia quanto aos atos do preposto reforça a boa-fé do recorrido na emissão e protesto da duplicata.
7. O protesto de título válido constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade das transações comerciais e a ausência de impugnação prévia sobre a atuação do representante justificam a aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, validando a obrigação assumida.
2. O protesto de duplicata respaldada em relação comercial comprovada não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

"Dispositivos relevantes citados:" CC, arts. 104, 186, 927; Lei nº 5.474/68, art. 2º.
"Jurisprudência relevante citada:" STJ, REsp 887.277/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJES, AC 0030376-40.2015.8.08.0035; TJRS, AC 5000490-58.2015.8.21.0160.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Granbrasil Granitos do Brasil S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Alegre/ES
, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de
Auto Posto Pedra do Pombal Ltda.

Na petição inicial, a empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A. sustenta que não celebrou negócio jurídico com o apelado que justificasse a emissão da duplicata n.º 14.669, no valor de R$ 6.420,21 (seis mil quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos), com vencimento em 24/07/2020, protestada por falta de pagamento em 03/08/2020. Alega que o ato ilícito foi praticado por terceiro, identificado como Marcelo, que, segundo a recorrente, nunca teve autorização para assumir obrigações em nome da empresa.

Dessa forma, a apelante requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do Auto Posto Pedra do Pombal Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a inclusão indevida da duplicata no cartório de protesto violou a sua reputação empresarial.

O apelado, em contestação, refutou as alegações, afirmando que as partes mantinham relação comercial há mais de quatro anos e que todas as transações eram realizadas por intermédio de Marcelo, via telefone, com envio de notas fiscais por e-mail, prática habitual entre as partes. Alegou ainda que a duplicata questionada decorre de um débito remanescente da nota fiscal no valor original de R$ 24.980,32 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), referente a combustível efetivamente fornecido à apelante.

Após a instrução probatória, na qual foi produzida prova testemunhal em audiência, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a habitualidade das transações comerciais realizadas por Marcelo em nome da Granbrasil e afastando a alegação de ato ilícito, julgando, assim, improcedentes os pedidos da parte autora e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs a presente apelação, alegando, em síntese, que: (i) Não há provas de que Marcelo possuía autorização para contrair obrigações em nome da apelante; (ii) o apelado não comprovou a entrega do combustível correspondente à duplicata protestada; (iii) houve violação ao ônus da prova, pois caberia à parte ré comprovar a regularidade da transação; (iv) o protesto indevido gera dano moral
in re ipsa
e, portanto, a sentença merece reforma para declarar a inexistência do débito e condenar o apelado ao pagamento de indenização.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, pois as provas dos autos demonstram que Marcelo era a pessoa responsável pelas transações comerciais da empresa apelante perante a empresa apelada, realizando os pagamentos e assinando documentos, sendo prática habitual que perdurou por anos sem contestação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Granbrasil Granitos do Brasil S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Alegre/ES
, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de
Auto Posto Pedra do Pombal Ltda.

Na petição inicial, a empresa Granbrasil Granitos do Brasil S.A. sustenta que não celebrou negócio jurídico com o apelado que justificasse a emissão da duplicata n.º 14.669, no valor de R$ 6.420,21 (seis mil quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos), com vencimento em 24/07/2020, protestada por falta de pagamento em 03/08/2020. Alega que o ato ilícito foi praticado por terceiro, identificado como Marcelo, que, segundo a recorrente, nunca teve autorização para assumir obrigações em nome da empresa. Com base nestes fundamentos a apelante requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do Auto Posto Pedra do Pombal Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a inclusão indevida da duplicata no cartório de protesto violou a sua reputação empresarial.

O apelado, em contestação, refutou as alegações, afirmando que as partes mantinham relação comercial há mais de quatro anos e que todas as transações eram realizadas por intermédio de Marcelo, via telefone, com envio de notas fiscais por e-mail, prática habitual entre as partes. Alegou ainda que a duplicata questionada decorre de um débito remanescente da nota fiscal no valor original de R$ 24.980,32 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), referente a combustível efetivamente fornecido à apelante.

Após a instrução probatória o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a habitualidade das transações comerciais realizadas por Marcelo em nome da Granbrasil e afastando a alegação de ato ilícito, julgando, assim, improcedentes os pedidos da parte autora e condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs a presente apelação, alegando, em síntese, que: (i) Não há provas de que Marcelo possuía autorização para contrair obrigações em nome da apelante; (ii) o apelado não comprovou a entrega do combustível correspondente à duplicata protestada; (iii) houve violação ao ônus da prova, pois caberia à parte ré comprovar a regularidade da transação; (iv) o protesto indevido gera dano moral
in re ipsa
e, portanto, a sentença merece reforma para declarar a inexistência do débito e condenar o apelado ao pagamento de indenização.

Os pressupostos de admissibilidade encontram-se atendidos, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da validade da duplicata protestada e da eventual existência de ato ilícito por parte do apelado ao encaminhar o título a protesto.

A apelante sustenta que não autorizou a compra do combustível que deu origem à duplicata, atribuindo a transação à atuação indevida de um terceiro, identificado como Marcelo, que, segundo a recorrente, jamais recebeu autorização para contrair obrigações em seu nome. Alega, ainda, ausência de comprovação da entrega da mercadoria, o que inviabilizaria a cobrança do título, e requer, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais pelo protesto indevido.

O apelado, por sua vez, refuta as alegações e afirma que a relação comercial entre as partes era habitual e que as transações eram, há anos, realizadas por intermédio de Marcelo, que fazia pedidos, recebia mercadorias e realizava pagamentos em nome da empresa apelante. A duplicata impugnada corresponderia ao saldo remanescente de nota fiscal cujo pagamento já fora parcialmente realizado pela apelante, evidenciando a validade e exigibilidade da dívida.

Após a análise detalhada dos autos, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida, conforme passo a expor.

I – Da Validade da Duplicata e da Relação Comercial entre as Partes

A duplicata é um título de crédito causal, ou seja, sua validade está condicionada à existência de um negócio jurídico subjacente que a justifique. A Lei n.º 5.474/68, que disciplina a emissão e cobrança de duplicatas, exige que sua cobrança esteja atrelada a uma relação comercial legítima e comprovada.

No caso concreto, a parte apelante nega a transação e afirma que Marcelo não possuía poderes de representação para adquirir combustíveis em seu nome. Contudo, da análise do conjunto probatório, restou suficientemente demonstrado que:

Marcelo costumava realizar transações em nome da empresa apelante, adquirindo combustíveis regularmente junto ao apelado;

O pagamento de parte do débito já havia sido realizado, o que confirma a ciência e a aceitação da transação pela apelante;

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que Marcelo era reconhecido pelos funcionários da empresa apelada como a pessoa responsável pelas compras e pagamentos em nome da apelante;

Nunca houve impugnação formal da apelante sobre os atos de Marcelo nas transações anteriores, o que configura sua anuência tácita.

Os fatos revelam, portanto, que a alegação da apelante de que nunca autorizou Marcelo a realizar compras em seu nome carece de respaldo probatório, pois a prática das aquisições por meio deste preposto ocorria de maneira reiterada e sem qualquer contestação anterior, o que leva à aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vale mencionar a doutrina e a jurisprudência que reconhecem a teoria da aparência na representação comercial, quando terceiros de boa-fé celebram negócios com quem se apresenta reiteradamente como representante de uma empresa. Ilustrando:

DIREITO EMPRESARIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR GERENTE DE SOCIEDADE ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE PODERES. ATO CONEXO COM A ESPECIALIZAÇÃO ESTATUTÁRIA DA EMPRESA. LIMITAÇÃO ESTATUTÁRIA. MATÉRIA, EM PRINCÍPIO, INTERNA CORPORIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 1. No caso em exame, debatem as partes em torno de aditivo que apenas estabeleceu nova forma de reajuste do contrato original - em relação ao qual não se discute a validade -, circunstância a revelar que o negócio jurídico levado a efeito pelo então Gerente de Suprimentos, que é acessório, possui a mesma natureza do principal - prestação de serviços -, o qual, a toda evidência, poderia ser celebrado pela sociedade recorrente por se tratar de ato que se conforma com seu objeto social. 2. Na verdade, se a pessoa jurídica é constituída em razão de uma finalidade específica (objeto social), em princípio, os atos consentâneos a essa finalidade, não sendo estranho ao seu objeto, praticados em nome e por conta da sociedade, por seus representantes legais, devem ser a ela imputados. 3. As limitações estatutárias ao exercício de atos por parte da Diretoria da Sociedade Anônima, em princípio, são, de fato, matéria interna corporis, inoponíveis a terceiros de boa fé que com a sociedade venham a contratar. 4. Por outro lado, a adequada representação da pessoa jurídica e a boa-fé do terceiro contratante devem ser somadas ao fato de ter ou não a sociedade praticado o ato nos limites do seu objeto social, por intermédio de pessoa que ostentava ao menos aparência de poder. 5. A moldura fática delineada pelo acórdão não indica a ocorrência de qualquer ato de ma-fé por parte da autora, ora recorrida, além de deixar estampado o fato de que o subscritor do negócio jurídico ora impugnado - Gerente de Suprimento - assinou o apontado "aditivo contratual" na sede da empresa e no exercício ordinário de suas atribuições, as quais, aliás, faziam ostentar a nítida aparência a terceiros de que era, deveras, representante da empresa. 6. Com efeito,
não obstante o fato de o subscritor do negócio jurídico não possuir poderes estatutários para tanto, a circunstância de este comportar-se, no exercício de suas atribuições - e somente porque assim o permitiu a companhia -, como legítimo representante da sociedade atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé
. Aplicação da teoria da aparência. 7. Recurso especial improvido. (REsp n. 887.277/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 9/11/2010.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, determinando o cancelamento de protesto e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A recorrente sustenta que a recorrida quitou parte dos boletos referentes ao débito e que a relação comercial existente entre as partes configuraria aceitação tácita da dívida, invocando a teoria da aparência. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a teoria da aparência pode ser aplicada para validar a cobrança de débito decorrente de contratação realizada por terceiro ligado à empresa autora, em razão de práticas comerciais reiteradas. III. Razões de decidir4. A teoria da aparência pode ser aplicada quando há erro escusável por parte de quem, de boa-fé, considera válida uma situação jurídica aparente, especialmente quando há uma relação comercial consolidada entre as partes. 5. No caso concreto, a recorrida, empresa familiar, manteve relação comercial prolongada com a recorrente, sendo plausível a presunção de que o solicitante dos serviços detinha poderes para agir em nome da empresa. 6. Demonstrada a boa-fé objetiva da ré ao efetuar a cobrança, não há que se falar em inexistência da dívida, tampouco em dano moral indenizável. lV. Dispositivo e tese7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Ônus sucumbenciais invertidos. Tese de julgamento: 1.
A teoria da aparência pode ser aplicada para validar obrigações assumidas por terceiros que ostentam legitimidade aparente em razão da prática reiterada e da relação comercial consolidada entre as partes
. 2. Não há dano moral indenizável quando a cobrança decorre de erro escusável, baseado na boa-fé objetiva. dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.010 a 1.021. Jurisprudência relevante citada: RESP 887.277/SC, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 4/11/2010; apelação cível nº 50044266120218210005, TJRS, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto José ludwig, julgado em 26/06/2024. Apelo provido. (TJRS; AC 5000490-58.2015.8.21.0160; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto José Ludwig; Julg. 19/02/2025; DJERS 27/02/2025) (destaquei)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TÍTULO DE CRÉDITO. PAGAMENTO FEITO DIRETAMENTE AO PREPOSTO DA EMPRESA. PROTESTO POSTERIOR AO PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO A CONFIANÇA. TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido de título de crédito já pago, configurando responsabilidade in re ipsa. 2. Questão em discussão: a) aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; b) validade do pagamento feito ao preposto da Apelante - culpa exclusiva do Apelado X confiança legítima; c) ocorrência de danos morais e proporcionalidade do quantum arbitrado. 3. Razões de decidir: No caso concreto, embora a Apelada não se qualifique como consumidora final, enquadra-se plenamente no critério de vulnerabilida - de econômica em relação à fornecedora. Isso porque, à época da celebração do contrato, a Recorrida era uma microempresa, conforme demonstrado pelo comprovante de inscrição e situação cadastral. O Juízo de origem acertadamente fundamentou a sentença com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em análise, estando o julgado em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Quanto ao reconhecimento do pagamento efetuado, a conclusão da sentença também se revela correta, pois, embora a forma utilizada não seja a mais convencional, não há qualquer vedação legal que a invalide. Tal entendimento encontra respaldo no princípio norteador do direito privado, segundo o qual é permitido às partes convencionarem tudo o que não for expressamente proibido pelo ordenamento jurídico. Sob a ótica de princípios como a boa-fé objetiva, a confiança legítima e a teoria da aparência, é plenamente possível reconhecer a validade do pagamento realizado.
Os elementos dos autos demonstram que o preposto da Apelante, ao tratar com a Apelada sobre o pagamento, apresentava-se como legítimo representante da empresa, inspirando plena confiança na regularidade do ato praticado. O Superior Tribunal de Justiça entende que a teoria da aparência é aplicável para reconhecer efeitos jurídicos em situações diversas
, incluindo relações de consumo, com o objetivo primordial de proteger atuações de boa-fé, como ocorreu no caso em tela. Ademais, o protesto indevido de título de crédito caracteriza dano moral in re ipsa. O montante fixado na origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequado e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais vigentes. 4. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. (TJAC; AC 0700177-94.2020.8.01.0008; Plácido de Castro; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC
06/03/2025
; Pág. 20) (destaquei)

Portanto, a relação comercial consolidada e a ausência de contestação anterior à duplicata protestada afastam a tese de que a transação foi realizada sem autorização da apelante.

Dessa forma, resta clara a validade do título protestado, pois a duplicata deriva de uma relação comercial comprovada documentalmente e por depoimentos testemunhais idôneos.

II – Da Inexistência de Protesto Indevido e da Ausência de Dano Moral

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o protesto de título constitui exercício regular de direito quando há relação jurídica entre as partes e inadimplemento da obrigação assumida.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA APÓS CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. JÁ DEFINIU O STJ QUE É POSSÍVEL A EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO, MAS QUANDO NÃO ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR, DESDE QUE OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMENDA INADMITIDA. II. NÃO SE VISLUMBRA ILÍCITO PRATICADO PELA APELADA, QUE NÃO ACORDOU COM O AUTOR A INSCRIÇÃO DE OBSERVAÇÃO NA NOTA FISCAL, PARECENDO, MESMO NÃO TER SIDO ADVERTIDA NESSE SENTIDO,
PRESTOU O SERVIÇO NOS TERMOS CONTRATADOS E POR ELE NÃO RECEBEU A RESPECTIVA QUANTIA ACORDADA, IMPONDO O PROTESTO DO TÍTULO NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO
. III - Segundo o STJ, não havendo condenação, serão fixados os honorários entre 10% e 20%, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º. Necessidade majoração para atender o mínimo legal. lV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0030376-40.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. DENÚNCIA DO CONTRATO. BOA-FÉ CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROPOSTA UNILATERAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. MATRIZ DA EMPRESA. REGULARIDADE EM PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. ENIVIX S. A. 1) O artigo 473 do Código Civil é claro ao condicionar os efeitos da denúncia à concessão de prazo compatível com a natureza do contrato ou com os investimentos despendidos, de modo que, antes da concessão de prazo razoável e adequado à hipótese concreta, o contrato não pode ser rescindido unilateralmente. 2) A regra tem como fundamento o princípio da boa-fé contratual e resguarda àquele que seria prejudicado com a denúncia unilateral do contrato em prazo desproporcional e inadequado às peculiaridades do caso, razão pela qual a negativa de dilatação de prazo, quando necessário, pode ser considera medida abusiva ao contratante ofendido. 3) Na hipótese, restou demonstrado a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato compulsoriamente até 09 de março de 2015, por compreender esta data o tempo necessário e suficiente para que a empresa Leonfer firmasse novo contrato de serviço com outra empresa, modificasse o endereço da filial no Contrato Social e transferisse todas as 27.000 mercadorias da apelada para novo estabelecimento. 4) Não há como reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes nos ditames da proposta formulada unilateralmente (fls. 72/73) a partir da data de 29 de janeiro de 2015, uma vez reconhecida a prorrogação do contrato anterior até 09 de março de 2015. 5) Recurso principal conhecido e desprovido. Apelação Adesiva: Leonfer Comércio e Logística Ltda. 6) A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, nos termos do artigo 15 da Lei nº 9.492/97. 7) No caso dos autos, a matriz da empresa Leonfer Comércio e Logística Ltda encontra-se em Maringá/PR, ou seja, é domiciliada fora da competência territorial do tabelionato da Serra/ES, razão pela qual considera-se regular a intimação por meio de edital. 8)
No tocante aos danos morais, não houve irregularidade por parte da ré ao protestar as duplicatas - por se tratar de exercício regular do direito da requerida
, agindo nos moldes da previsão contratual, já que a inexistência de relação jurídica só fora declarada com o advento da respeitável sentença -, de modo que não resta configurado o ato ilícito que ensejaria os danos extrapatrimoniais aventados. 9) Recurso adesivo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0013576-92.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/11/2020; DJES 05/02/2021) (destaquei)

No presente caso, conforme demonstrado, a duplicata é válida e representa um débito legítimo da apelante, o que confere ao apelado o direito de encaminhá-la a protesto.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência consolidada reconhece que não há dano moral em protesto legítimo de título de crédito, sendo o protesto indevido apenas quando comprovado o erro na cobrança ou a ausência de lastro na relação jurídica subjacente – hipóteses que não se verificam no presente caso.

Sendo assim, inexiste qualquer violação à honra objetiva da apelante que justifique a condenação do apelado por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

III – Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, que:

Reafirmou a validade da duplicata protestada, reconhecendo a existência da relação comercial subjacente e a habitualidade das transações conduzidas por Marcelo em nome da apelante;

Afastou a tese de protesto indevido, por estar o título respaldado em obrigação legítima;

Negou o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito.

Em razão da negativa de provimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência estipulados em desfavor da apelante (CPC, art. 85 §11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar